Tribunal: STF
Processo: RE 148591
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE
ALIMENTOS  E BEBIDAS EM  BARES E RESTAURANTES: LEGALIDADE DA COBRANÇA
DO ICMS. C.F.,  art. 155, II (EC 3/93), art. 155, par. 2., IX, "b".
          I.  Fornecimento  de   alimentos  e  bebidas   em  bares  e
restaurantes:  incidencia do  ICMS. C.F.,  art. 155,  I, "b", ou art.
155, II, com a redação da EC 3/93; art. 155, par. 2., IX, "b".
          II. Precedentes do STF.
          III. Ressalva do entendimento pessoal do relator deste.
          IV. RE não conhecido.